Tribunal: STF
Processo: RE 98835
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DO PREÇO DE SERVIÇOS. A
CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DA LEI N. 6.899, DE 8.4.81, TEM LUGAR
A PARTIR DA VIGENCIA DESSE DIPLOMA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.